Tribunal: TJSP
Processo: 2160257-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REMETEU OS AUTOS AO ARQUIVO, COM A OBSERVAÇÃO DE QUE A PRESCRIÇÃO NÃO SE SUSPENDERÁ. DECISÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTO NO ART. 921, § 4o, DO C.P.C. QUE NÃO SE REPETE NO MESMO PROCESSO. REGRA DE EXCEÇÃO CUJA INTERPRETAÇÃO TEM QUE SER RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.